Tribunal: TJDFT
Processo: 0703991-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. INDULTO. DECRETO N° 9.246/2017. FURTO. PREJUÍZO AO OFENDIDO. BENS SUBTRAÍDOS. RESTITUIÇÃO. INTERPRETAÇÃO IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do artigo 1°, inciso VII, do Decreto n° 9.246/2017, o indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido três meses de pena privativa de liberdade, se comprovado o depósito em juízo do valor correspondente ao prejuízo causado à vítima, exceto se houver incapacidade econômica para fazê-lo, no caso de condenação a pena privativa de liberdade superior a dezoito meses e não superior a quatro anos, por crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, com prejuízo ao ofendido em valor estimado não superior a um salário mínimo. Os bens furtados não se confundem, necessariamente, com o valor do prejuízo à vítima, exceto se consignado na sentença condenatória, sob pena de interpretação in malam partem. Registrado no édito condenatório que os bens subtraídos foram restituídos em sua integralidade, não há que falar em prejuízo à vítima que possa obstar a concessão do indulto ao apenado.